Tribunal: TRF3
Processo: 5025607-11.2018.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
8/1197)

5025607-11.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA - REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) - DESNECESSIDADE - ATIVIDADE BÁSICA.

1. O artigo 1o, da Lei Federal no 6.839/80, determina o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.

2. É incabível a inscrição no Conselho Regional Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), bem como o pagamento de anuidades e multas, porque as atividades básicas desenvolvidas pela impetrante, ou aquelas pelas quais presta serviços a terceiros, não requerem conhecimentos técnicos privativos de engenharia.

3. Apelação e remessa oficial desprovidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5025607-11.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO

Inteiro teor:
8/1197)

5025607-11.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA - REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) - DESNECESSIDADE - ATIVIDADE BÁSICA.

1. O artigo 1o, da Lei Federal no 6.839/80, determina o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.

2. É incabível a inscrição no Conselho Regional Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), bem como o pagamento de anuidades e multas, porque as atividades básicas desenvolvidas pela impetrante, ou aquelas pelas quais presta serviços a terceiros, não requerem conhecimentos técnicos privativos de engenharia.

3. Apelação e remessa oficial desprovidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5025607-11.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Advogados do(a) APELANTE: HUMBERTO MARQUES DE JESUS - SP182194-A, RICARDO GARCIA GOMES - SP239752-A, HOLMES NOGUEIRA BEZERRA NASPOLINI - DF49968-A, JORGE MATTAR - SP147475-A

APELADO: SEVEN DRIVER AUDIO LTDA. - EPP

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA JULIA ARAUJO BRAGA - SP406778-A, ODILO ANTUNES DE SIQUEIRA NETO - SP221441-A, GILMAR HENRIQUE MACARINI - SP327690-A, RENATO TELES TENORIO DE SIQUEIRA - SP285799-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5025607-11.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Advogados do(a) APELANTE: HUMBERTO MARQUES DE JESUS - SP182194-A, RICARDO GARCIA GOMES - SP239752-A, HOLMES NOGUEIRA BEZERRA NASPOLINI - DF49968-A, JORGE MATTAR - SP147475-A

APELADO: SEVEN DRIVER AUDIO LTDA. - EPP

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA JULIA ARAUJO BRAGA - SP406778-A, ODILO ANTUNES DE SIQUEIRA NETO - SP221441-A, GILMAR HENRIQUE MACARINI - SP327690-A, RENATO TELES TENORIO DE SIQUEIRA - SP285799-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se remessa oficial e apelação contra a r. sentença que concedeu a segurança, para reconhecer à impetrante o direito de não se submeter ao registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, assim como de não contratar engenheiro como responsável técnico.

O apelante requer a reforma da r. sentença.

As contrarrazões de apelação foram apresentadas.

O Ministério Público Federal ofereceu parecer.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5025607-11.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Advogados do(a) APELANTE: HUMBERTO MARQUES DE JESUS - SP182194-A, RICARDO GARCIA GOMES - SP239752-A, HOLMES NOGUEIRA BEZERRA NASPOLINI - DF49968-A, JORGE MATTAR - SP147475-A

APELADO: SEVEN DRIVER AUDIO LTDA. - EPP

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA JULIA ARAUJO BRAGA - SP406778-A, ODILO ANTUNES DE SIQUEIRA NETO - SP221441-A, GILMAR HENRIQUE MACARINI - SP327690-A, RENATO TELES TENORIO DE SIQUEIRA - SP285799-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Lei Federal no 6.839/80 estabelece: "O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros" (artigo 1o).

O objetivo social da impetrante: “indústria e comércio de alto-falantes” (ID 82693283, pág. 6).

É incabível a inscrição no Conselho Regional Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), bem como o pagamento de anuidades e multas, e a contratação de engenheiro como responsável técnico, porque as atividades básicas desenvolvidas pela, ou aquelas pelas quais presta serviços a terceiros, não requerem conhecimentos técnicos privativos de engenharia.

Neste sentido, confira-se a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. CONSELHO PROSSIONAL. CREA. MAUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS. INSCRIÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

- Não merece guarida a argumentação de ausência de pressuposto específico para apreciação do mandamus e inadequação da via eleita, visto que a documentação juntada aos autos mostra-se plenamente suficiente para o deslinde da causa.

- Os artigos 27, 59 e 60 da Lei n.o 5.194/66 estabelecem quais competências do engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, bem como quais empresas devem se registrar perante a autarquia.

- As Resoluções n.o 218/73 e 417/98 regulamentaram a Lei n.o 5.194/99 ao discriminar as atividades das diferentes modalidades profissionais da engenharia e as empresas industriais necessitam de registro.

- Verifica-se do documento encartado que o objeto social da empresa é a manutenção e reparação de macacos hidráulicos, máquinas, equipamentos, aparelhos de transporte e elevação de cargas, compressores, bombas hidráulicas e máquinas operatrizes não elétricas e o comércio varejista de peças. Por sua vez, da leitura dos dispositivos legais observa-se que a atividade desenvolvida pela apelada não guarda relação com as atribuições referentes à engenharia, estabelecidas pela Lei n.o 5.194/66. Descabida, ainda, a aplicação das Resoluções n.o 218/73 e 417/98, uma vez que as normas infralegais extrapolaram o conteúdo da lei com a extensão das atividades sujeitas à obrigatoriedade de registro. Precedentes.

- Reexame necessário e apelo desprovidos”.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 356973 - 0008386-22.2012.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, julgado em 07/12/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/03/2018 )

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO-CREA/SP. REGISTRO DA EMPRESA CUJA ATIVIDADE BÁSICA NÃO SE ENQUADRA NO RAMO DA ARQUITETURA, ENGENHARIA E AGRONOMIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS.

-A prova pré-constituída, devidamente produzida nos autos, se mostrou apta a identificar a natureza e o objeto social da empresa, não havendo que se falar em violação à garantia constitucional de ampla defesa.

-A respeito da inscrição de pessoa jurídica no conselho de fiscalização profissional, a Lei n.o 6.839/80, em seu art. 1o, estabelece: "Art. 1o. O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros."

-Conforme entendimento firmado no âmbito do STJ é a atividade preponderante desenvolvida na empresa que determina a qual conselho profissional deverá submeter-se.

-Da análise do Contrato Social, juntado às fls. 17/21, verifica-se que o objeto da sociedade empresária é "compra e venda de produtos novos e usados, importação e exportação de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças, instrumentos e materiais de uso médico-cirúrgico-hospitalar e laboratorial, software e prestação de serviços de assistência técnica dos mesmos" (fls. 18), logo não há a prestação de serviços próprios da profissão de engenheiro, agrônomo ou arquiteto, não havendo razão para sua sujeição ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo-CREA/SP.

-Apelação e remessa necessária improvidas.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 337326 - 0007121-10.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 16/08/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/08/2017 )

No mandadodesegurança, não são devidos honorários advocatícios (artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09).

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação e à remessa oficial.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA - REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) - DESNECESSIDADE - ATIVIDADE BÁSICA.

1. O artigo 1o, da Lei Federal no 6.839/80, determina o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.

2. É incabível a inscrição no Conselho Regional Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), bem como o pagamento de anuidades e multas, porque as atividades básicas desenvolvidas pela impetrante, ou aquelas pelas quais presta serviços a terceiros, não requerem conhecimentos técnicos privativos de engenharia.

3. Apelação e remessa oficial desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.